Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENA LIMA DE ABREU - CPF: 015.866.111-78 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002713-42.2023.8.11.0001

Data do Julgamento:

20.06.2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

Recorrido(s):

HELENA LIMA DE ABREU

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida HELENA LIMA DE ABREU postula reparação por danos morais, em razão de atraso de voo de mais de 8 (oito horas) horas, no trajeto de Confins à Cuiabá, em razão de overbooking.

2.

Alegou que comprou passagem aérea para o trecho Confins-MG - Cuiabá-MT, com saída programada para as 12h50min do dia 13/12/2022 e chegada às 15h55min do mesmo dia. Todavia diante de atrasos ocasionados pela parte reclamada, apenas chegou ao destino final, após diversos transtornos, no dia 14/12/2022 às 00h50min. Relatou que teve que aguardar por 8 horas no aeroporto de São Paulo, desembolsando R$160,00 pela acomodação e alimentação no espaço da própria Cia Aérea reclamada.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

In casu,
embora o Recorrente negar a prática do overbooking, não há nos autos quaisquer provas que confirme suas alegações e afaste sua responsabilidade civil.

5.
Por evidente que as empresas aéreas têm a responsabilidade de realizar a venda de seus serviços a prestar de forma integral e da forma como contratado e, ao proceder com a venda de um número maior de passagens em que comporta o voo, por evidente que visava apenas o lucro em detrimento do bem estar de seus consumidores.

6.
Nesse caso o cancelamento de voo por overbooking configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de ser impedido de voar, pois a empresa aérea assumiu o risco de vender um numero maior de passagem aérea do que comporta a aeronave, situação que ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento.

7.

Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para que não comporta reforma, poise se encontra adequado aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Em relação aos danos materiais relativos aos gastos com hospedagem, alimentação em razão do atraso do voo originalmente contratado, também restou demonstrada por meio de comprovante acostado a exordial no valor R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
o qual deve ser ressarcido na forma simples, conforme determinado na sentença em primeiro grau.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023